Tribunal: TJDFT
Processo: 0708331-09.2024.8.07.0004
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Receptação. Elemento subjetivo do tipo penal. Conhecimento da origem ilícita do bem. Condenação mantida. Recurso conhecido e não provido.
I. Caso em exame.
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de receptação, previsto no art. 180, caput, do Código Penal.
II. Questão em discussão.
2. Discute-se se há provas suficientes para demonstrar o dolo direto na conduta do réu, caracterizado pelo conhecimento da origem ilícita do bem.
III. Razões de decidir.
3. O crime de receptação exige que o agente tenha conhecimento da origem ilícita do bem, nos termos do art. 180, caput, do Código Penal.
4. A aquisição de bem de origem ilícita em uma feira, por preço muito inferior ao de mercado, sem qualquer documento comprobatório, indica a ciência do agente quanto à procedência criminosa do objeto.
5. No crime de receptação, cabe ao réu demonstrar a licitude da posse do bem apreendido, conforme entendimento consolidado do STJ e deste TJDFT.
IV. Dispositivo.
6. Recurso conhecido e não provido.
__________
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 33, § 2o, alínea 'c'; 44; 68; 77; 180, caput. Código de Processo Penal, art. 156.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 979.486/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13/03/2018, DJe 21/03/2018. TJDFT, Acórdão 1968880, 0718930-16.2024.8.07.0001, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 13/02/2025, DJe 23/02/2025. TJDFT, Acórdão 1965884, 0712114-12.2024.8.07.0003, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 06/02/2025, DJe 18/02/2025.